Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-08.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010616-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J M H FISHFOOD LTDA - CNPJ: 47.513.467/0001-07 (APELADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010616-08.2023.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE AUTORA PARA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAL – ACOLHIDA – MÉRITO -
FRAUDE NO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA – PROVA UNILATERAL
- MULTA AFASTADA – SENTEÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 492 do CPC enuncia que "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

A perícia técnica e a notificação de infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se prestam à presunção de veracidade dos atos administrativos, por violar garantias e direitos fundamentais, inclusive o da ampla defesa e o do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010616-08.2023.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: J M H FISHFOOD LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Ação
:
Indenizatória c/c Revisão de Faturas e Danos Morais
, proposta por
J M H FISHFOOD LTDA
em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Sentença:
julgou procedente a ação, para determinar o cancelamento das multas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, e a revisão das mesmas, bem como condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 237377685): Sustenta que o magistrado ao proferir a sentença, perpassa a matéria controvertida dos autos e fundamentou sua decisão em matéria não suscitada pelas partes.Alega a inaplicabilidade do CDC, porquanto o autor não é hipossuficiente e se trata de empresa, em razão disso não há relação comercial entre as partes.

Afirma a inexistência de irregularidade na cobrança, porquanto após o corte de fornecimento de água, em razão do inadimplemento das contas, o autor religou o serviço por conta própria, bem como que o autor estava ciente de todas as cobranças. Aduz que promoveu a notificação do usuário e lavrou o “Termo de Notificação”, abrindo prazo para apresentação de defesa administrativa.

Defende que as cobranças são regulares e dentro da média, bem como que a cobrança da multa é devida.

Sustenta que quanto aos danos morais, o autor não fundamentou a pretensão indenizatória na petição inicial, e que devido a isso incorreu de decisão extra petita.

Requer a redução da verba honorária e o provimento do recurso.

Sem

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010616-08.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de INDENIZATÓRIA c/c REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA de débito oriundo do consumo de água e esgoto na Unidade Consumidora nº 16735-5, correspondente ao período de janeiro/2023 a março/2023 no valor de R$ 917,44.

Narra que em dezembro/2022 firmou um termo de acordo e confissão de divida com a requerida no total dos débitos de R$ 10.869,32, com entrada de R$ 2.174,00 para pagamento a vista e 36 parcelas de R$ 288,81, nesse acordo foi vinculado todos os débitos pendentes que o requerido possuía com a requerida faturas, juros, multas e religações de cavaletes.

Alega que no mês de janeiro/2023 chegou a fatura do mês de dezembro com vencimento para 16/01/2023 no valor R$ 917,44, referente a cobrança do faturamento da agua no valor de 218,45, esgoto no valor de R$ 196,61 o parcelamento feito pelo requerido em 1/36 de R$ 288,81, multa moderado no valor de 1/6 R$ 179,48 e religação de cavalete no valor de 1/2 R$34,09 dando um valor total da fatura de R$ 917,44. Afirma ser abusivo, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta provimento o recurso para que seja anulada a sentença recorrida, em da regularidade da cobrança.

A preliminar se confunde com o mérito e será com ele analisado.
o apelante sustenta a nulidade da sentença na parte em que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto tal pretensão não consta da inicial, afirma se tratar de decisão
extra petita
.

O art. 492 do CPC enuncia que "
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

De igual modo, o art. 141 do CPC, assim dispõe:
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Com razão o apelante, a sentença se revela extra petita, em relação à condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, porquanto não se verifica qualquer pedido nesse sentido, seja nas razões ou nos pedidos finais, a seguir transcritos:

V – DOS PEDIDOS

a) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a suspensão das Cobranças “MULTA MODERADO” no valor de R$ 179,48 e religação de cavalete no valor de 1/02 R$ 34,09 bem como seja DETERMINADO que a Requerida ligue o abastecimento de água do Requerente, serviço essencial. Outrossim, que a Requerida se abstenha de realizar cobranças e possível negativação do nome do Requerente, com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação a ser arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme artigo 461, parágrafo 4º, do CPC;

b) Determine a citação da Requerida, via correio com AR, para, querendo, compareça em audiência de conciliação, e no prazo legal, possa contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão;

c) Aplique a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6°, VIII do código de defesa do consumidor, determinando que a Requerida exiba os documentos necessários ao deslinde da presente demanda e ainda, seja responsável pela produção de mais provas que Vossa Excelência julgar necessárias;

e) No mérito, julgue totalmente procedente a presente ação, ratificando, assim, a liminar concedida, bem como seja determinada a revisão das faturas referentes aos meses de janeiro/2023 a fevereiro/2023 e Março/2023, a fim de reconhecer a cobrança indevida, condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais causados ao Requerente, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

f) Seja a Requerida condenada em 20 % (vinte por cento) a título de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil e ao pagamento das custas e despesas processuais.

g) Determine que todas as intimações e notificações de estilo sejam feitas na pessoa do advogado

h) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – DANO PRESUMIDO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL –
AUSENCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 5. Em consonância com o princípio da congruência, é vedado ao magistrado proferir decisão concedendo algo diverso do pedido pelo autor (extra petita), além (ultra petita) ou aquém do pedido (citra petita). (TJMT. Ap 49453/2017, RELATOR: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Desse modo,
acolhe-se a preliminar de julgamento extra petita apenas para afastar da sentença a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.

Passa-se ao mérito.
Ressalta-se que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, independentemente da prova de culpa (art. 37, §6º da CF).

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Com efeito, verifica-se que em que pese a concessionária tenha alegado irregularidade no inmetro, os documentos apresentados pela apelante para comprovar a inspeção e a notificação não contêm assinatura, nem mesmo envio de carta ao cliente. Logo, inexiste prova consistente do alegado desvio no ramal ou mesmo do benefício auferido pelo apelante em decorrência do suposto ilícito.

Importante registrar que o serviço público de distribuição de água é regido pelo
Código de Defesa do Consumidor
, consoante disposição do artigo
22
, razão pela qual devem ser observadas essas regras, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes.

Infere-se que a prática de fraude no hidrômetro configura ato ilegal, mas para a cobrança é imprescindível à perícia técnica no medidor e a demonstração da culpa do proprietário, não sendo suficiente a análise técnica e unilateral feita pela concessionária.

Portanto, a apelante deixou de produzir a prova necessária a afastar o direito buscado pela parte autora, ônus que lhe competia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor , pois, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. II - Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento. III - Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior. IV - Verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, devendo a concessionária ser condenada ao pagamento a título de danos morais. 6. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS , Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).(TJ-MT 10261226320198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença no ponto de cancelamento das multas, porquanto ausente a notificação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, é caso de reduzir em 20% pra 15% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Cumprimento de sentença APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DIREITO DE RETENÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVO VALORES APURADOS EM PERÍCIA JUDICIAL – TERMO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – COMPENSAÇÃO DOS ALUGUÉIS COM AS MELHORIAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O artigo 85, §2º, do CPC, apresenta uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.
O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada. (N.U 0002612-69.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021))

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas pra reduzir
os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 15% sobre o valor da causa, porquanto afastada a condenação em danos morais em sede de preliminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024